Tribunal: TJES
Processo: 5005568-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005568-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUSCILENE MAIA PEREIRA

AGRAVADO: JOSE DARCI PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Juscilene Maia Pereira em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, no âmbito de ação de alimentos compensatórios, objetivando resguardar sua meação diante da alienação unilateral de imóvel supostamente comum pelo agravado, José Darci Pereira, bem como a fixação de alimentos compensatórios até a efetiva partilha dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano; (ii) definir se é cabível a fixação de alimentos compensatórios, em caráter de urgência, em razão da alegada alienação de bem comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova segura sobre a data da aquisição do imóvel alienado impede a aferição, ainda que provisória, da comunicabilidade do bem no regime de comunhão parcial de bens.

A controvérsia quanto à data da separação de fato — indicada como 2010 pelo agravado e 2014 pela agravante — constitui fator impeditivo para aferir se o imóvel integra o patrimônio comum do casal.

Não há demonstração suficiente de que a alienação do bem tenha causado desequilíbrio econômico-financeiro imediato, apto a justificar, em caráter de urgência, a concessão dos alimentos compensatórios.

Os alimentos compensatórios possuem natureza excepcional e pressupõem prova inequívoca de que a retenção ou alienação de bens comuns gerou desequilíbrio patrimonial relevante, o que não se verifica nos autos neste momento processual.

A natureza da pretensão — voltada à reparação de suposto prejuízo patrimonial — demanda instrução probatória adequada, não se tratando de obrigação alimentar de caráter estritamente assistencial, que justificaria tutela de urgência.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, inviabiliza-se a concessão da tutela provisória recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em alimentos compensatórios exige prova suficiente da comunicabilidade do bem e da existência de desequilíbrio econômico efetivo e atual, não sendo possível deferi-la quando há controvérsia relevante sobre a data da separação de fato e sobre a titularidade do bem alienado.

A discussão sobre suposta alienação de bem comum e seu reflexo na meação do ex-cônjuge demanda cognição exauriente, não sendo suficiente para justificar tutela provisória de natureza antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 1.658 e 1.660.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.922.307/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/10/2021, DJe 17/11/2021; STJ, REsp 1.655.689/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12/12/2017, DJe 19/12/2017; TJMG, AI 1.0000.24.331432-5/002, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especializada, j. 21/02/2025, pub. 28/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005568-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JUSCILENE MAIA PEREIRA

AGRAVADO:
JOSÉ DARCI PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por JUSCILENE MAIA PEREIRA em face de JOSE DARCI PEREIRA, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para resguardar a meação da Agravante, diante da venda unilateral de imóvel comum pelo Agravado, no bojo da Ação de Alimentos Compensatórios.

Na decisão recorrida o MM Juiz ressaltou que:

Extrai-se da certidão de casamento Id 17100965 que as partes se casaram em 27/06/1996 sob o regime da comunhão parcial de bens. Aduz a Autora que a separação de fato se deu em 19/03/2014. Todavia, a declaração Id 1710076 sinaliza que, para o Demandado, a separação de fato se deu em março do ano 2010.

Na medida em que o pleito de alimentos compensatórios está correlacionado à venda de imóvel, em tese, passível de partilha sem que tenha havido qualquer participação do cônjuge Autora, estou convencido, ao menos em sede de um juízo de cognição sumária, que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito, eis que a data da aquisição do imóvel é desconhecida, assim como há forte controvérsia acerca da data da separação de fato e, por conseguinte, acerca da comunicabilidade ou não do bem em testilha.

Posto isso, indefiro a tutela provisória vindicada.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno do indeferimento da tutela provisória de urgência requerida nos autos da ação de alimentos compensatórios, na qual a Agravante objetiva, precipuamente, resguardar o direito à sua meação sobre bem imóvel supostamente alienado unilateralmente pelo Agravado, bem como a fixação de alimentos compensatórios até a efetiva partilha dos bens.

A decisão de origem fundamentou o indeferimento da tutela antecipada sob a ótica de um juízo de cognição sumária, tendo ressaltado que: (1) a data da aquisição do imóvel não foi suficientemente comprovada nos autos; (2) há controvérsia relevante sobre a data da separação de fato – a Agravante sustenta o ano de 2014, enquanto o Agravado aponta para o ano de 2010 e (3) tais indeterminações comprometem a aferição da comunicabilidade ou não do bem imóvel objeto da controvérsia, inviabilizando a constatação da probabilidade do direito à luz dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida destacou, com acerto, a ausência de elementos probatórios robustos e suficientes capazes de evidenciar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela Agravante.

Com efeito, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, conforme dispõe o art. 300 do CPC, exige-se a concomitância de dois pressupostos cumulativos: (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso sob exame, não vislumbro elementos suficientes a autorizar o deferimento da tutela recursal nos moldes pretendidos.

É de se reconhecer que o pedido de alimentos compensatórios, conquanto possível no ordenamento jurídico, exige demonstração prévia e inequívoca de que a alienação do bem comum tenha gerado um desequilíbrio substancial na condição financeira dos cônjuges, ensejando a necessidade de reequilíbrio patrimonial, nos moldes que delineia a doutrina e a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO E ALIMENTOS. ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA MENOR. PEQUENA PRODUÇÃO DE LEITE. ALIMENTOS ARBITRADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. AGRAVADO EXERCENDO ATIVIDADE RURAL EM IMÓVEL DO CASAL. PEQUENA PRODUÇÃO DE LEITE. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS ADOTANDO-SE POR BASE DE CÁLCULO A LUCRATIVIDADE DO PEQUENO NEGÓCIO E NÃO O SALÁRIO MÍNIMO. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
. - Nos termos do art. 1694, §1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. - As necessidades dos menores são presumidas e, diante da necessidade de maior dilação probatória para apurar a efetiva renda da atividade leiteira, os alimentos devem ser arbitrados em 50% do salário mínimo, em favor da filha menor de idade, haja vista a comprovação de que o recorrido sobrevive da atividade, com renda comprovada de R$2.000,00, a qual detém, em princípio, características de subsistência. -
Segundo o STJ, os alimentos compensatórios visam "corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação", além de ter natureza excepcional, em razão do seu caráter indenizatório - (AgInt no REsp n. 1.922.307/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.) e (REsp n. 1.655.689/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)
- Encontrando-se comprovado que o agravado se encontra na administração do empreendimento do casal e reside nas terras herdadas pela agravante, local em que construíram benfeitorias e explora a atividade leiteira, devem ser fixados alimentos compensatórios em favor da ex-cônjuge que se encontra privada do bem, em 50% do valor do faturamento líquido do empreendimento, o que melhor representa a realidade das partes, com a exata divisão dos lucros e prejuízos, que não podem ser dimensionados com o arbitramento em salário mínimo, haja vista a comprovação dos parcos valores obtidos com a venda de leite, cujos lucros são influenciados por sazonalidades e variações de mercado. Alteração dos termos da liminar de antecipação de tutela recursal de ordem 47. - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.331432-5/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 21/02/2025, publicação da súmula em 28/02/2025)

No presente caso, além da controvérsia estabelecida sobre a data da separação de fato, que impacta diretamente na discussão sobre a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, não há nos autos documento hábil a comprovar de forma clara a data de aquisição do bem que foi permutado e depois alienado, nem tampouco prova de que os valores da alienação foram, de fato, apropriados exclusivamente pelo Agravado e que isso tenha gerado um desequilíbrio econômico imediato e concreto em desfavor da Agravante.

Frise-se que o imóvel teria sido alienado em 2013, enquanto há indícios de que a separação de fato já teria ocorrido – segundo versão do Agravado – desde 2010, sendo essa divergência temporal ponto nodal e prejudicial à aferição da comunicabilidade do bem em análise, sobretudo ante a ausência de elementos probatórios firmes neste momento processual.

A controvérsia acerca de elementos fáticos relevantes, a exemplo da data de aquisição do imóvel permutado, do momento exato da separação de fato, bem como da ausência de comprovação robusta de que a Agravante se encontraria em situação de hipossuficiência econômica atual a justificar o deferimento dos alimentos compensatórios em caráter de urgência, afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

Inexistindo definição, com mínima segurança, da data efetiva da separação de fato, não é possível aferir, sequer de modo provisório, se o bem objeto da lide integra ou não o acervo patrimonial comum do casal, circunstância essa que inviabiliza, igualmente, a constatação da presença da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência.

Releva anotar, ademais, que a própria natureza do pedido da Agravante, voltado à reparação de eventual prejuízo patrimonial decorrente da alienação de bem comum, submete-se aos trâmites de cognição exauriente, com adequada instrução probatória e delimitação da extensão da meação, não se tratando de típica obrigação alimentar fundada em necessidade presente de subsistência, mas sim de caráter compensatório por alegada lesão patrimonial.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento, restando prejudicados os Embargos de Declaração interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.